Tribunal: TJBA
Processo: 8122634-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122634-43.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JACIARA ALVES SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ISADORA MARIA LOPES TAVARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. NULIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que declarou nula a capitalização mensal de juros, em contrato de empréstimo, por ausência de prova de pactuação expressa e determinou a restituição dos valores cobrados a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de pactuação expressa da capitalização mensal de juros em contrato celebrado com instituição financeira configura sua nulidade; (ii) legalidade da determinação de restituição de valores após a extirpação da capitalização mensal; (iii) a fixação dos honorários advocatícios respeitou o parâmetro legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a capitalização mensal de juros em contratos com instituições financeiras é permitida desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ).

4 - No caso, não houve demonstração da pactuação expressa da capitalização, inexistindo prova do contrato ou de cláusula específica.

5 - A ausência de informação clara e precisa sobre a capitalização viola o dever do fornecedor previsto no Código de Defesa do Consumidor, especialmente arts. 6º, III, e 46.

6 - Em consequência, a capitalização mensal de juros foi corretamente declarada nula, impondo-se o recálculo com juros simples.

7 - A restituição dos valores pagos a maior decorre do princípio do enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), devendo ser efetuada com correção monetária e juros legais.

8- A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico está em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC, considerando o trabalho realizado e a relevância social da causa.

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, negado provimento.

__________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 46; CC, art. 884; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8122634-43.2020.8.05.0001
, sendo parte apelante
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.
e parte apelada
JACIARA ALVES SOUZA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador - data registrada no sistema.